Tribunal: STF
Processo: RE 1573055
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÕES - REEXAME NECESSÁRIO Mandado de segurança Diretora de Escola Contagem do tempo de efetivo exercício nas funções de magistério, para fins de abono de permanência e aposentadoria especial Ordem parcialmente concedida Pretensões de reforma Possibilidade, em parte - Inteligência do art. 40, §5º, da Constituição Federal e do art. 67, §2º, da Lei Federal nº 9.394/96 - Adoção do entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 3.772 Impetrante que ingressou no serviço antes da EC nº 41/03 Direito à paridade e integralidade, desde que observadas as regras do art. 11 da LCE nº 1.354/20 Precedente Não provimento do recurso do Estado de São Paulo, com extensão ao reexame necessário. Provimento do recurso da impetrante” (eDOC 16 – ID: 25fc5770, p. 2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 40, §§ 5º e 10, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a ofensa ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 965 da repercussão geral, posto que a garantia à aposentadoria especial apenas se direcionaria aos investidos em cargos de professor, com exclusão de outras carreiras da educação. 



    Alega-se que a parte contrária não ocupa cargo de professor, mas sim cargo de DIRETOR, cargo esse que pertence à classe dos especialistas de educação, que é categoria diversa da previsão legal a que alude o art. 40, § 5º, da Constituição Federal, que trata exclusivamente dos docentes (eDOC 18 – ID: 40993b7e, p. 4).



    Argumenta-se que a contagem especial de tempo de aposentadoria é benefício restrito aos ocupantes do cargo de professor, caso distinto da impetrante, que ocupa cargo de diretor/assistente de diretor de ensino.



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 3.772, Rel. Min. Carlos Britto, assentou que a função de magistério abrange também a coordenação e o assessoramento pedagógico, assim como a direção de unidade escolar, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira. Nesse sentido, confira-se a ementa do julgado:  



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1º DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2º AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, E 201, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME. I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. II - As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal. III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra” (ADI 3772, Rel. Min. Carlos Britto, Rel. p/ Acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 29.10.2009) (grifo nosso)  



    Tal orientação foi confirmada no julgamento do Tema 965 da repercussão geral, Rel. Min. Alexandre de Moraes, no qual se fixou tese no sentido de que, na concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. Confira-se, a propósito, a ementa do precedente:  



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5º). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição. 2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. 3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. (...)” (RE 1039644 RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 13.11.2017)  



    Feitas essas considerações, verifica-se que para fins de aposentadoria especial é necessário que o tempo de serviço seja exercido necessariamente no cargo efetivo de professor, sem prejuízo do exercício das funções de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico.



    Pois bem.



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que a servidora recorrida faz jus à contagem especial de tempo de trabalho, posto que ocupante do cargo de professora. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “Extrai-se dos autos que a impetrante ingressou no serviço público em 18/12/1981 e que ao longo dos anos ocupou o cargo de Professor, Supervisor de Ensino e Diretor de Escola. Ela afirma que tem direito ao cômputo do tempo de serviço e de contribuição para fins de aposentadoria especial, em razão da função desempenhada no magistério, observando-se a paridade e a integralidade. 



    Por sua vez, a autoridade impetrada não rebate propriamente o tempo de serviço e de contribuição nos cargos ocupados pela impetrante, porém, defende que o direito à aposentadoria especial somente é assegurado aos ocupantes do cargo de Professor. Assim, a impetrante não poderia aproveitar o tempo de serviço prestado em outros cargos, para fins de aposentadoria especial.



    (...)



    Ora, não há que se falar que o dispositivo constitucional supracitado ao utilizar a expressão “função de magistério” restringiu a aposentadoria especial apenas àqueles que se dedicassem a ministrar a docência em sala de aula.



    (...)



    Desse modo, a impetrante tem o direito líquido e certo ao cômputo do tempo de serviço e contribuição prestado na função de direção, para fins de aposentadoria especial e abono de permanência” (eDOC 16 – ID: 25fc5770)



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte. Isso porque, conforme o relatado nos autos, a impetrante investiu-se no cargo de professora, sendo que a posse na função de Diretora Escolar não decorreu da aprovação e nomeação em cargo especifico para tal fim, mas em ascensão profissional no âmbito da própria carreira de professora, com a atribuição das funções correspondentes.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA ESPECIAL NO CARGO DE DIRETOR DE ESCOLA. FUNÇÃO EXERCIDA POR NÃO INTEGRANTE DA CARREIRA DE PROFESSOR. IMPOSSIBILIDADE. ADI 3.772. RE 1.039.644. TEMA N. 9.652/RG. 1. É cabível a aposentadoria especial para aquele que exerça função de direção, coordenação e assessoramento pedagógico em estabelecimento de educação infantil ou de ensino fundamental e médio, desde que, nesse mister, não haja solução de continuidade da carreira de magistério. Em se tratando de investidura originária na carreira de diretor (isto é, mediante concurso), o tempo de exercício no correspondente cargo não pode ser computado para fins de aposentadoria especial (ADI 3.772 e RE 1.039.644 – Tema n. 965/RG). Precedentes. (...)” (RE 1244931 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.12.2021) (grifo nosso)  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADI 3.772. APOSENTADORIA ESPECIAL ASSEGURADA AOS PROFESSORES. EXTENSÃO A QUEM EXERCE OUTRAS FUNÇÕES DENTRO DA ESCOLA, DESDE QUE SEJA PROFESSOR DE CARREIRA. 1. No julgamento da ADI 3.772 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 9/10/2009), o PLENÁRIO assentou que o direito à aposentadoria especial previsto no art. 40, § 5º, da CF/1988, garantido aos integrantes da carreira de professor, estende-se àqueles que exercem as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, não se restringindo aos que desempenham o magistério dentro da sala de aula. 2. No caso, a parte autora não é professora de carreira, ocupando o cargo de diretora escolar por meio de concurso público. Assim, falta-lhe condição essencial para a fruição do benefício. (...)” (RE 1328026 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.08.2021) (grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente